Tribunal: TJMT
Processo: 1021211-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021211-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SIDINEIA FERMINO GOMES - CPF: 609.814.231-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DA AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADA SISBAJUD – EXECUÇÃO QUE TRAMITA A 19 (dezenove) anos - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento S/A interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 0026206-43.2003.8.11.0041 – Código 141717 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – em face de SIDINEIA FERMININO GOMES – indeferiu o requerimento de busca ao SISBAJUD por entender inócua, haja vista a ausência de demonstração pelo autor de alteração da situação financeiro do réu. Indeferiu, de igual forma, a busca pelo sistema INFOJUD-DRF por gerar quebra de sigilo bancário.

Inconformado, em sua inicial alega, que propôs referida ação visando o recebimento de crédito decorrente inadimplemento do Contrato de Abertura e Crédito para operações lastreadas do fundo de amparo ao trabalhador.

Que após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade da Agravada, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida.

Assim, que formulou pedido pra realização de pesquisa via sistema SISBAJUD em desfavor da Agravada.

No entanto, que o pleito restou indeferido.

Alega que o juízo “a quo” entendeu que a realização de pedido anterior de pesquisa de ativos financeiros via sistema BACENJUD obsta novo pedido no mesmo sentido, sem que haja comprovação da alteração da situação financeira dos devedores, bem como, entendeu que a pesquisa pelo INFOJUD violaria a quebra de sigilo da Agravada.

Sustenta que referido entendimento se mostra equivocado, haja vista que o Código de Processo Civil, em seu art. 854, trouxe inovação de cunho processual, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex.

Assim, que o entendimento do magistrado não condiz com a atual redação do art. 438 do CPC.

Alega que na petição em que requereu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, o primeiro fundamento que embasa tal pedido é de que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD.

Assim, que pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, ainda, a comprovação de alteração da situação econômica da Agravada, assim como o lapso temporal.

O principal elemento que aumentou muito a abrangência do novo sistema SISBAJUD é a inclusão em sua base das instituições denominadas Fintechs, que são empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”

Por serem tratadas como bancos digitais, as Fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil.

Assim, que constatado que o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se irrelevante para análise do pedido a demonstração de modificação financeira da Agravada, conforme entendimento manifestado pela MM. Juíza a quo.

No remoto caso de entenderem que a pesquisa BACENJUD já realizada é relevante para a análise do pedido pela utilização do sistema SISBAJUD, o que não se espera, cumpre destacar que mesmo dessa forma é justificada a realização da diligência, em decorrência do lapso temporal decorrido desde a última consulta BACENJUD.

Destaca que a última pesquisa foi realizada em 12/02/2020, tendo havido transcurso de lapso temporal substancial.

Discorre sobre a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao presente recurso.

Requer o recebimento do presente recurso, que seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito, sendo determinada a realização d consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud.

Ainda, que tratando-se de réu revel que não tenha patrono nos autos correm em Cartório, conforme disposto no artigo 346, do Código de Processo Civil, requer seja dado prosseguimento ao julgamento do presente recurso, independente da intimação da Agravada para apresentar contrarrazões como anteriormente pleiteado no recurso.

No mérito, que a reforma da r. decisão agravada, para que sejam deferidas as pesquisas requeridas em nome da Agravada, via sistemas SISBAJUD e INFOJUD.

A tutela recursal foi deferida (id.n.o 148212164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento S/A interposto por BANCO DO BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 0026206-43.2003.8.11.0041 – Código 141717 – Ação de Execução de Titulo Extrajudicial – em face de SIDINEIA FERMININO GOMES – indeferiu o requerimento de busca ao SISBAJUD por entender inócua, haja vista a ausência de demonstração pelo autor de alteração da situação financeiro do réu. Indeferiu, de igual forma, a busca pelo sistema INFOJUD-DRF por gerar quebra de sigilo bancário.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Conforme o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Vale ressaltar, ser desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado realize consulta junto aos sistemas disponíveis (Nesse sentido: REsp 1.112.943/MA).

Ademais, como cediço, a execução se realiza no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Portanto, cabe ao credor, a escolha quanto à penhora de bens, ressaltando-se que é no seu interesse que a execução se desenvolve. Igualmente, dispõem os artigos 798, II, 'c' e 829, §2o, ambos do CPC, que cabe ao exequente a indicação de bens à penhora.

Registra-se que o Código de Processo Civil de 2015, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC).

Logo, em que pese ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal desiderato, especialmente em razão de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, cabível o deferimento, quando a medida requerida seja adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.

Ademais, não há impedimento para as reiterações de bloqueio online, por meio sistema SISBAJUD, desde que precedidas de motivação expressa, aliadas ao dever de observar o princípio da razoabilidade no caso concreto, bem como o lapso temporal entre as diligências, sob pena de transferir ao Judiciário encargo da responsabilidade do exequente.

Ainda, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Assim, tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, o Agravante, no intuito de localizar ativos financeiros para quitação do débito; não há óbice legal ao pedido formulado para que se proceda à penhora online dos ativos financeiros das executadas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.134.064/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018)(g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PENHORA ONLINE PELO SISTEMA BACEN-JUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA RAZOABIILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Possível é a reiteração do pedido de penhora on line, pelo Sistema Bacen-Jud, diante da ausência de previsão de limitação do uso dessa modalidade de penhora pelo art. 854 do CPC, contudo deve ser observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Decisão agravada mantida, agravo não provido. (TJ-MT - AI: 10002299620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes. Assim, considerado o tempo transcorrido entre o pedido anterior e o atual com relação ao bloqueio de ativos das executadas agravadas, justifica-se nova tentativa de constrição de valores. Realça-se que a pesquisa anterior foi realizada há mais de três anos e o interstício é suficiente para que a situação financeira do devedor tenha sofrido eventuais alterações para melhor. Frisa-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de nova consulta ao BACENJUD “quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira”. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de Piso proceda à busca via sistema SISBAJUD e INFOJUD

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023